Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-15.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autor que padece de hérnia ventral incisional epigástrica (CID K-46.9), razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico videolaparoscópico, sob pena de correr risco de estrangulamento do intestino, e não tem condições de arcar com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito constitucional à saúde. Manutenção da r. sentença que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autor que padece de hérnia ventral incisional epigástrica (CID K-46.9), razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico videolaparoscópico, sob pena de correr risco de estrangulamento do intestino, e não tem condições de arcar com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito constitucional à saúde. Manutenção da r. sentença que se impõe.
2. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

3. Negado provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001102-15.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MOACIR GONÇALVES CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
2
VOTO No 26899
APELAÇÃO CÍVEL No 1001102-15.2018.8.26.0356
COMARCA
:
MIRANDÓPOLIS
APELANTE
:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO
:
MOACIR GONÇALVES CHAVES
MMa. Juíza de 1a instância: Iris Daiani Paganini Dos Santos
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autor que
padece de hérnia ventral incisional epigástrica (CID K-46.9), razão
pela
qual
necessita
realizar
procedimento
cirúrgico
videolaparoscópico, sob pena de correr risco de estrangulamento do
intestino, e não tem condições de arcar com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito constitucional à saúde. Manutenção da r.
sentença que se impõe.
2. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na
esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
3. Negado provimento ao recurso voluntário.
I. RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 221/224, que, nos
autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MOACIR
GONÇALVES CHAVES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
3
SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS, julgou
procedente o pedido deduzido pelo autor, para condenar
as requeridas, de forma solidária, a fornecer ao
requerente a cirurgia videolaparoscópica, em razão de
ele ser portador de hérnia ventral incisional
epigástrica, bem como para tornar definitiva a
antecipação dos efeitos da tutela de fls. 50/51,
extinguindo o processo, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, os entes requeridos foram condenados ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil. Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso de apelação a fl.
234/239, sustentando, em síntese, que a r. sentença deve
ser reformada, haja vista a cirurgia pleiteada pelo
autor não necessitar ser realizada com urgência, bem
como não ter sido demonstrada a negativa do Poder
Público em realizar o procedimento cirúrgico. Assevera,
ademais, que o Judiciário não pode intervir nas
atividades de saúde, e subsidiariamente, requer a
revogação da multa diária, ou a sua diminuição, por ser
impertinente para o caso concreto. Contrarrazões a fls.
253/264. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
4
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Nego
provimento
ao
recurso
voluntário.
2.
MOACIR GONÇALVES CHAVES aforou ação
de obrigação de fazer com pedido de liminar em face do
MUNICÍPIO DE ITU, aduzindo ser portador de hérnia
ventral incisional epigástrica (CID K-46.9), razão pela
qual
necessita
realizar
procedimento
cirúrgico
videolaparoscópico, sob pena de correr risco de
estrangulamento do intestino, com consequências fatais,
conforme descrito a fl. 23/28 e 29/32, e não possui
condições de arcar com o respectivo custo.
3.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do
julgamento do tema 106 não se aplica ao presente caso,
pois a presente ação versa somente sobre realização de
cirurgia,
não
tendo
sido
formulado
pedido
de
fornecimento de fármacos.
3.1.
Cabe ressaltar que o profissional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
5
firmou a prescrição médica apontou o respectivo nome e
registro de matrícula na entidade de classe (fl. 23/28)
comprovando, desta forma, a veracidade das alegações do
autor, inclusive quanto à necessidade de realização do
procedimento cirúrgico recomendado com a maior brevidade
possível.
3.2.
Impende salientar que o autor foi
submetido ao procedimento cirúrgico pleiteado em
10.07.2019, na SANTA CASA DE ARAÇATUBA, conforme
relatado e documentado a fls. 206/207 e 216, por força
da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual
foi proferida a fls. 50/51. Vale anotar que o ato
cirúrgico foi realizado pela apelante mais de um ano e
dois meses após a concessão da tutela de urgência, de
maneira que o argumento do ente apelante de que não
haveria negativa por parte do Poder Público em realizar
a cirurgia com a brevidade pleiteada na exordial não
merece acolhida.
4.
Cumpre
anotar
que
o
direito
constitucional afirma o direito à vida e à saúde. Por
sua vez, cabe ao ente público, observador das normas
instituídas pela Carta Magna, garantir aos cidadãos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
6
amplo acesso aos tratamentos que conservem esses bens
supremos,
inclusive
realização
de
procedimento
cirúrgico.
5.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de providenciar à realização de cirurgia.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça (apenas da 9.a Câmara de Direito Público):
Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o
DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018; Apelação Cível
com Remessa Necessária no 1004219-23.2016.8.26.0505
Ribeirão Pires, relator o DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.
14-12-2017; Apelação Cível no 1004225-60.2017.8.26.0322
- Lins, relator o DES. MOREIRA DE CARVALHO, j.
27-06-2018. Especificamente:
“MANDADO DE SEGURANÇA Liminar concedida Resistência da entidade
pública em fornecer a realização de procedimento cirúrgico por meio
de Videolaparoscopia (CRTU de bexiga) para retirada de tumor, para
paciente, idoso, portador de Neoplasia Vesical (CID C67.9)

Presentes os requisitos para a concessão Verossimilhança dos fatos
articulados na exordial e prova documental inequívoca Atribuição
do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral,
inclusive medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
7
Constituição Federal e 219 da Estadual Jurisprudência dominante
que estabelece o dever inarredável do Poder Público Concessão
mantida Reexame necessário desacolhido”. (Remessa Necessária no
1004376-28.2019.8.26.0428 - relator o DES. REBOUÇAS DE CARVALHO j.
11-03-2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Obrigação de fazer Procedimento cirúrgico
e respectivo tratamento - O acesso à saúde é direito pleno de todos
e há de ser prestado pelo Estado, 'lato sensu'
Axiomas
constitucionais - Determinação médica expressa - Cabe exclusivamente
ao profissional da saúde prescrever o procedimento que entender ser
mais adequado ao paciente - Inadmissíveis limitações de cunho
administrativo - Precedentes jurisprudenciais
Sentença que
concedeu a segurança mantida
Reexame necessário e recurso
voluntário desprovidos”. (Apelação Cível com Remessa Necessária no
1009733-54.2016.8.26.0602 Sorocaba - relator o DES. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 02-08-2017).
6.
Vale registrar que a r. decisão de
fls. 50/51, que antecipou os efeitos da tutela não fixou
multa diária pelo descumprimento da obrigação imposta
aos requeridos, a qual também não foi fixada pela r.
sentença, de modo que o reclamo formulado pelo ente
apelante para que haja o afastamento ou a redução das
'astreintes' não tem razão de ser, carecendo o ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-15.2018.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
8
apelante de interesse recursal nesse tópico.
6.1.
Diante do exposto, a manutenção da
r. sentença é de rigor.
7.
Em vista do não provimento ao
recurso voluntário, majoro os honorários advocatícios a
que condenada a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a
pagar em mais 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015.
8.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso voluntário.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator